Tribunal: TJES
Processo: 0007266-68.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0007266-68.2018.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PREMIUM AUTO ELETRICA E PECAS LTDA
APELADO: CICERO YUKISHIGUE ETO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007266-68.2018.8.08.0047

AP
ELANTE:

PREMIUM AUTO ELETRICA E PECAS LTDA

APELADO: CICERO YUKISHIGUE ETO

JUIZ: WILLY DE ALMEIDA RODRIGUES SALGADO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PREMIUM AUTO ELETRICA E PECAS LTDA

em detrimento de sentença de id 1977825 – Pág. 107/116 que acolheu em parte os pedidos feitos na inicial condenando a apelante a restituir ao apelado o montante de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) com a incidência de correção monetária e a indenizá-lo com o valor de R$ 4.000 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais de Id Num. 1977826 – Pág. 10/19,
PREMIUM AUTO ELETRICA E PECAS LTDA
pugna pela reforma do r
. decisum
vergastado, sob os argumentos, em síntese, de que
(i) a falta de intimação

ocasionou prejuízo a seu contraditório pois impossibilitou a produção de outras provas, sendo assim, os autos deveriam retornar para que as provas possam ser produzidas; (ii) o ape
l
ado não teve a conclusão do serviço devido
ao não pagamento
por ter apresentado cheques que na verdade eram sem fundo
.

Contrarrazões
apresentadas no id num. 1977826 – Pág. 30/40 alegando que o protocolo da apelação em questão é falsificado devendo o
recorrente
ser condenado com litigância de má-fé. Requer que seja expedido ofício ao ministério público para que investigue todos os processos do apelante, requer ainda que seja expedido ofício à ordem dos advogados do Brasi
l
para que investigue o patrono do apelado.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO, E, NESSA PARTE, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007266-68.2018.8.08.0047

AP
ELANTE:

PREMIUM AUTO ELETRICA E PECAS LTDA

APELADO: CICERO YUKISHIGUE ETO

JUIZ: WILLY DE ALMEIDA RODRIGUES SALGADO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Eminentes Desembargadores, c
onforme relatado,
c
uidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpost
a
por
PREMIUM AUTO ELETRICA E PECAS LTDA

em detrimento de sentença de
id 1977825 – Pág. 107/116
que
acolheu em parte os pedidos feitos na inicial condenando a apelante a restituir ao apelado o montante de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) com a incidência de correção monetária e a indenizá-lo com o valor de R$ 4.000 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais de Id Num. 1977826 – Pág. 10/19,
PREMIUM AUTO ELETRICA E PECAS LTDA
pugna pela reforma do r
. decisum
vergastado, sob os argumentos, em síntese, de que
(i) a falta de intimação

ocasionou prejuízo a seu contraditório pois impossibilitou a produção de outras provas, sendo assim, os autos deveriam retornar para que as provas possam ser produzidas; (ii) o ape
l
ado não teve a conclusão do serviço devido
ao não pagamento
por ter apresentado cheques que na verdade eram sem fundo
.

Contrarrazões
apresentadas no id num. 1977826 – Pág. 30/40 alegando que o protocolo da apelação em questão é falsificado devendo o
recorrente
ser condenado com litigância de má-fé. Requer que seja expedido ofício ao ministério público para que investigue todos os processos do apelante, requer ainda que seja expedido ofício à ordem dos advogados do Brasi
l
para que investigue o patrono do apelado.

P
ois bem.

Alega o apelado em sede de contrarrazões que o recurso de apelação é intempestivo, pois este foi “falsificado” em sua etiqueta de protocolo.

Toda alegação de falsidade deve ser devidamente comprovada
por quem a arguiu conforme dispõe o art. 429, inciso I CPC. Dessa forma,
entendo que os argumentos trazidos não foram suficientes para demonstrar a alegada falsidade,
eis que
desacompanhados de prova m
ínima
a tal desiderato,
sendo de pontuar que sequer fora solicitada a emissão de certidão pelo Setor de Protocolo da Comarca de São Mateus.

Assim também é o entendimento:

(...)
Embora a autora tenha alegado que não assinou os contratos, no decorrer da instrução processual não foi expressamente determinada a inversão do ônus da prova, impondo-se a aplicação do artigo 429, inciso I do Código de Processo Civil. Caberia à parte que arguiu a falsidade de assinatura o ônus de comprová-la. 8. Recurso provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035160109779, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)

Nesse sentido, c
umpre pontuar
não
haver dúvidas de que
a data do protocolo do apelo correspondeu a 30.07.2021, conforme chancela mecânica insert
a
na primeira folha da irresignação. Necessário salientar que, usualmente, sobretudo em comarcas afastadas da região metropolitana,
nas ocasiões em que o sistema de impressão de etiquetas encontra-se indisponível, adota-se a
praxe
de efetuar a chancela mecânica, seguida, posteriormente, com o retorno do sistema, da impressão e etiquetagem.

L
ogo
, u
ma vez
r
eunidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Antes de passar à análise do m
érito
, faz-se necessário tecer algumas considerações a respeito da matéria a ser apreciada em segunda instância em processo que c
orreu à
revelia
da ré/apelante
, pois, nos termos do
caput
art. 515 do CPC, “
a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada
.”

Maria Lúcia L.C de Madeiros, fazendo referência a José Carlos Barbosa Moreira, explica que:

“(...) no que tange às questões não apreciadas na primeira instância (nem apreciáveis
ex officio
), exige o art. 515, § 1º do CPC que hajam sido suscitadas e discutidas. Não basta que uma das partes as tenha arguido: é mister que a outra haja impugnado a arguição.
Se o réu permaneceu revel, só terão relevância as questões efetivamente apreciadas pelo juiz e aquelas que, não tendo sido, caiba ao tribunal apreciar de ofício.
” (A revelia sob o aspecto da instrumentalidade. São Paulo: RT, 2003, p.161).

Portanto, em recurso interposto por revel, a matéria a ser apreciada em sede de apelação são aquelas que hajam sido “suscitadas e discutidas” no processo, sendo defeso à parte suprir, em segunda instância, a argumentação fática que deveria ter se valido na instância inferior, caso não fosse revel.

Busca o apelante com o presente recurso a nulidade das intimações anteriormente feitas e o retorno dos autos para a conclusão de produção de provas. Além disso, alega que os cheques presentes nas fls. 27/29 demonstram que o apelado deixou de arcar com os pagamentos acordados e substituiu os referidos cheques por outros que também não foram quitados, pois foram sustados ou retornaram sem fundos.

Assim sendo, alega que o apelado não teve a conclusão dos serviços em decorrência da falta de pagamento.

Observa-se no ID num. 1977825 – Pág. 55/63 que o ora apelante apresentou sua contestação intempestivamente, vindo a sofrer os efeitos da revelia prescritos no artigo 344, do CPC, a saber, a presunção de veracidade das alegações fáticas formuladas na exordial. E, mesmo intimado para as demais produções de provas, este não se manifestou.

Registre-se, por oportuno e relevante, que a renúncia

do primeiro patrono somente fora
juntada ao processo
em Maio/2021, coincidindo, exatamente, com o momento da constituição de novo advogado pela ré/apelante. Não se pode, dessa forma, alegar a nulidade das intimações anteriores, visto que a renúncia fora juntada
posteriormente aos autos
,
não havendo que se falar em cerceamento de defesa, porquanto preservados os princípios da ampla defesa, contraditório e do devido processo legal.

Melhor sorte não assiste à apelante ao constatar-se que o instrumento procuratório por ela conferido ao primeiro causídico conferiu-lhe poderes “
para apresentar defesa
no Processo nº 0007266-68.2018.8.08.0047, com os poderes da cláusula ad judicia e et extra
”, englobando, portanto, o
óbvio
protocolo da peça de contestação,
assim como a prática dos demais atos processuais
r
elacionados à defesa dos interesses da outorgante nos autos, o que, evidentemente, induz a validade das intimações veiculadas no DJe
.

Dito isso, é certo que o artigo 344 do CPC dispõe que “
se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
”.

Por outro lado, o artigo 345 do mesmo diploma processual prevê que,
in verbis
:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I – havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II – o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III – a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV – as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Pontue-se que n
ão existem nos autos situações excepcionais capazes de afastar o respectivo efeito material da revelia, qual seja, a presunção de veracidades das alegações fáticas narradas na peça vestibular.

A demanda não envolve direito indisponível, não houve pluralidade de réus tampouco contestação a ser aproveitada
,
a petição inicial estava acompanhada de todos os documentos necessários e a tese se mostrou verossímil de acordo com as provas dos autos.

Assim é o entendimento desta câmara cível:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
(...)
3.
A aplicação dos efeitos da revelia gera a preclusão da matéria fática deduzida nos autos. Destarte, ao réu revel não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de direito ou de ordem pública.
(...
)
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180143223, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

N
esse passo
, ausente qualquer das condições estabelecidas no artigo 345 do
CPC
,
correta a
incidência dos efeitos da revelia
operada pelo comando sentencial
,
sendo vedada a pretensão de discussão pelo demandado, em apelo, dos fatos
sobre os quais incidiu a presunção de veracidade,
porquanto tornaram-se

incontroversos
por força da preclusão temporal
.

Por conseguinte, revela-se inviável a pretensão de análise da tese recursal de que a
ausência de pagamento do serviço ampararia a não conclusão dos serviços, eis que, considerando a intempestividade da peça de defesa, sua eventual análise por este órgão colegiado consistiria em notável inovação recursal, visto que, repise-se, referida assertiva não fora deduzida oportunamente em primeiro grau de jurisdição,
circunstância que enseja no não conhecimento desta.

Neste contexto, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
é
assente em rechaçar eventual inovação recursal pretendida pela parte, sob pena de violação aos princípios devolutivo e da eventualidade, bem como ensejar em supressão de instância,
verbo ad verbum:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458, III E 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DA LEI N. 7.718/88. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. 1. Não houve afronta dos arts. 458, III e 535, II, do CPC, pelo acórdão recorrido, uma vez que toda a matéria submetida ao exame da Corte a quo foi analisada de forma clara e fundamentada, nos termos em que a questão foi devolvida pela apelação da recorrente, na exata medida do princípio do "tantum devolutum quantum appellatum", não havendo que se falar em omissão, mormente pelo fato de que a alegada afronta do art. 3º da Lei n. 7.711/88 somente foi deduzida pela ora recorrente em sede de embargos de declaração, de forma que o Tribunal de origem não estava obrigado a se manifestar sobre ela por configurar verdadeira inovação em sede recursal. 2.
É cediço que, pelo princípio da eventualidade, a parte recorrente deve manifestar sua irresignação contra a decisão judicial em momento oportuno, sob pena de não mais poder insurgir-se sobre a questão não impugnada em razão da qual já terá se consumado a preclusão, tal qual ocorreu na hipótese dos autos
.
3. O art. 3º da Lei n. Lei n. 7.711/88 não foi, e nem poderia ser, objeto de análise pelo Tribunal de origem, de forma que o referido dispositivo legal tido por violado carece de prequestionamento, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial quanto a ele. Incide, no ponto, o Enunciado Sumular n. 282 do Supremo Tribunal Federal. (...) 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ, REsp 641.755/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 23/10/2009).

Dessa forma, t
endo em vista a impossibilidade de discussão das matérias
fáticas
apresentadas
intempestivamente
em sua peça de defesa e reeditadas pelo ora apelante em seu recurso, bem como pela completa ausência de provas no sentido de desacreditar os fatos narrados pela apelada,
eis que,
embora intimada para indicar as provas que pretendia produzir,

não se manifestou
,
impõe-se a manutenção da sentença.

Diante do exposto,
conhe
ço
em parte d
o recurso
e nego-lhe
p
rovimento
.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA

–
alegação de falsidade no protocolo
–
NULIDADE DA INTIMAÇÃO
–
INOVAÇÃO RECURSAL
–
REVELIA

-
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.

I –
A alegação de falsidade deve ser devidamente comprovada
por quem a arguiu conforme art 429, inciso I CPC,
o que não se verificou na hipótese.

II –
A
renúncia

do primeiro patrono somente fora
juntada ao processo
em Maio/2021, coincidindo, exatamente, com o momento da constituição de novo advogado pela ré/apelante. Não se pode, dessa forma, alegar a nulidade das intimações anteriores, visto que a renúncia fora juntada
posteriormente aos autos
,
não havendo que se falar em cerceamento de defesa, porquanto preservados os princípios da ampla defesa, contraditório e do devido processo legal.

III –
A
usente qualquer das condições estabelecidas no artigo 345 do
CPC
,
correta a
incidência dos efeitos da revelia
operada pelo comando sentencial
,
sendo vedada a pretensão de discussão pelo demandado, em apelo, dos fatos
sobre os quais incidiu a presunção de veracidade,
porquanto tornaram-se

incontroversos
por força da preclusão temporal
.

I
V

–
É

inviável a pretensão de análise da tese recursal de que a

falta
de
pagamento do serviço
ampararia a não conclusão dos serviços, eis que, considerando a intempestividade da peça de defesa, sua eventual análise por este órgão colegiado consistiria
em
notável
inovação recursal, visto que,
repise-se, referida assertiva
não fora
deduzida oportunamente em primeiro grau de jurisdição
.

V
–
Recurso conhecido
em parte
e n
egado provimento
.
Sentença mantida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.